Tribunal: TJDFT
Processo: 0750844-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. EXISTÊNCIA DE REDE FAMILIAR DE APOIO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto por condenado a penas que superam 30 (trinta) anos de reclusão, em regime fechado, contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. A Defesa sustenta ser imprescindível a presença do sentenciado para prestar apoio pessoal e financeiro à filha, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia em verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, sob o argumento de imprescindibilidade aos cuidados da filha menor, a qual conta com suporte de familiares próximos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas aos condenados em regime aberto, em hipóteses taxativas, como idade avançada, doença grave ou responsabilidade materna, não abrangendo, em regra, condenados em regime mais gravoso.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a apenados em regimes fechado ou semiaberto, quando comprovada a imprescindibilidade absoluta de sua presença para garantir cuidados familiares inadiáveis.
5. No caso, o relatório psicossocial evidencia que a genitora da criança conta com apoio dos pais do sentenciado, sendo que o avô, apesar de acometido por doença de Parkinson, mantém autonomia e exerce atividade remunerada, enquanto a avó auxiliaria nos cuidados da menor. Consta, ainda, que o sentenciado possui três irmãs, todas maiores e capazes, que mantêm vínculo com o apenado e o visitam na unidade prisional.
6. Inexistindo demonstração concreta da imprescindibilidade do agravante para os cuidados da filha, diante de rede familiar de apoio suficiente, não há espaço para concessão do benefício excepcional, sob pena de esvaziamento do regime prisional e afronta ao princípio da legalidade na execução penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido